Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-45.2019.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000781-45.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 055.737.521-54 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DEBORAH CRISTINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 003.407.022-22 (APELADO), ANA APARECIDA DE SANTANA - CPF: 522.444.581-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-45.2019.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THAIS CAROLINE DOS SANTOS, DEBORAH CRISTINA CAMPOS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE AMBAS AS ACUSADAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA [TRÊS PORÇÕES DE MACONHA, CUJO PESO TOTALIZOU 14 GRAMAS] – DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO CONFIRMADAS – INEXISTÊNCIA DE OUTROS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado que os entorpecentes apreendidos com as agentes seriam destinados à comercialização, impõe-se manter a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-45.2019.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THAIS CAROLINE DOS SANTOS, DEBORAH CRISTINA CAMPOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso – Núcleo de Atuação Estratégica [NAE], instituído pela Corregedoria-Geral de Justiça –, que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado as acusadas

Thais Caroline dos Santos e Deborah Cristina Campos para o delito de consumo próprio – art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O órgão ministerial requer a condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que há provas suficientes que comprovam a traficância imputada a elas na denúncia.

Em contrarrazões, as apeladas pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-45.2019.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) a polícia civil recebeu uma notícia de que em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Bom Sucesso” e creche “Monteiro Lobato”, havia duas mulheres comercializando entorpecentes.

Diante disso, o investigador de polícia deslocou até o local e de imediato identificou Thais, eis que já havia outros informes que esta comercializava entorpecentes na cidade ha mais de um ano.

Ato contínuo, o investigador solicitou apoio de outros policiais, e ao perceber a presença dos agentes, a denunciada Thais se desfez de uma carteira de cigarro, jogando-a ao chão, a qual foi localizada pelos militares.

Realizada abordagem nas denunciadas, foi localizado no interior da certeira de cigarros 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Ainda, com a denunciada Thais, foi encontrada a quantia de R$ 510,00, (quinhentos e dez reais) trocados em notas de R$100,00 (cem reais), R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais).

Por sua vez, com a denunciada Deborah foi apreendida a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em notas trocadas de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais).

Na continuidade da diligência, os policiais seguiram para a residência de Thais e Deborah e, após franqueada a entrada, localizaram no imóvel 01 (uma) porção individual do entorpecente maconha, bem como um parelho televisor, de marca Samsung, 32 polegas, produto de furto, pertencente à vítima ANA APARECIDA DE SANTANA, e outros objetos de procedência duvidosa.”

Ao contrário do sustentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, os elementos probatórios são insuficientes para comprovar que as drogas encontradas com as acusadas seriam destinadas à comercialização.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para
maconha
–
3 trouxinhas, pesando 14 gramas, no total
.

Em que pese a comprovação da materialidade, extrai-se dos autos que os agentes policiais – Cleomar Eterno de Campos [PC], Jamerson Nunes Galvão [PM], Claudemir José Conrado [PM] e Helckier Ricardo da Silva Araújo [PM] –, após receberem informação anônima sobre a venda de entorpecentes por mulheres, que estavam em um “show”, em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Bom Sucesso”, abordaram as acusadas no local indicado, quando então THAIS dispensou, no chão, uma carteira de cigarros contendo duas trouxinhas de maconha.

Na busca pessoal, os agentes policiais encontraram com THAIS o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) – em notas de 100, 50, 20 e 10 – e com DEBORAH a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) – em cédulas de 20 e 10.

Em continuidade às diligências, os agentes policiais localizaram mais 1 porção de maconha na residência das rés.

Em Juízo, o investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos esclareceu a motivação da diligência e como se deram a abordagem das acusadas e a localização dos entorpecentes, na forma acima narrada:

“(...)
essa ocorrência se deu mais por uma denúncia anônima, em que falava que tinha umas mulheres vendendo drogas próximo ao mercadinho, em frente a uma creche (...), parece que tava um showzinho ali; na abordagem, uma delas tinha jogado algo, (...) acabamos localizando perto delas uma quantidade de droga, maconha
(...);
posterior a isso
, nós verificamos que a casa delas já era alvo de investigação na delegacia, tendo em vista que
já tinha informações que elas comercializavam entorpecentes
; mediante essa situação de flagrante, a gente também acabou encontrando na residência delas um objeto furtado, acho que uma tv; mediante a isso elas foram encaminhadas para a delegacia; (...) foi encontrado dinheiro (...);
na residência, acho que tinha uma quantidade de maconha (...), acho que foi a polícia militar que encontrou (...); já tinha denúncias ali na delegacia que elas estavam sim comercializando drogas
(...).

Defesa: O senhor já conhecia elas em que termos?

Testemunha: a gente já conhecia elas de abordagem, de denúncias,
mas nunca tivemos a felicidade de dar o flagrante, mas já eram suspeitas de denúncias, já era alvos de investigação
(...). Eu quero esclarecer que, quando nós fomos nessa abordagem,
a gente não tinha conhecimento que eram elas, depois que a gente verificou que era,
as denúncias só falaram que eram umas mulheres
, mas aí quando a gente viu elas, nós tivemos a certeza que a denúncia tinha fundamento. (...)

Defesa: O senhor disse que viu uma delas dispensando a carteira de cigarro, que tinhas umas porções de maconha?

Testemunha: Correto.

Defesa: O senhor lembra a quantidade de maconha que tinha dentro da carteira de cigarro? Existem duas apreensões, uma realizada na casa, e uma com elas. As duas apreensões totalizam 14 gramas e não há uma diferenciação do que foi apreendido aonde.

Testemunha: Eu acredito que a maior quantidade estava com elas (...).”

Em Juízo, o policial militar Jamerson Nunes Galvão relatou que, em atendimento à solicitação do investigador de polícia Cleomar – de que havia mulheres comercializando drogas em um evento, próximo a um supermercado –, foi ao local apontado, quando uma das acusadas, ao avistar a guarnição, dispensou uma carteira de cigarros, na qual continha porções de maconha. Revelou ainda que as acusadas estavam com significativa quantia em dinheiro. Confirmou a localização de mais uma porção de maconha na residência delas,
in verbis
:

“(...) nessa data, foi em atendimento ao investigador Cleomar, que segundo ele tinha informações que as suspeitas estavam traficando próximo a um supermercado, que tinha alguém cantando lá, tinha uma movimentação de pessoas; fomos até ao local, ao se aproximarmos, as suspeitas jogaram jogou um objeto fora; no chão ali onde elas estavam, foi encontrado dentro de uma carteira de cigarro, substâncias análogas à maconha e, com elas, uma quantia boa em dinheiro; diante disso, deslocamos até a residência delas, (...) que já era conhecia como sendo uma boca de fumo, e lá também foi encontrado mais entorpecente (...); segundo o investigador, a tv era produto de crime (...); elas já eram conhecidas (...).”

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares Claudemir José Conrado e Helckier Ricardo da Silva Araújo.

Nas duas oportunidades, as acusadas [que eram companheiras] assumiram apenas a propriedade da porção de maconha encontrada na casa delas, contudo, afirmaram que seria destinada ao consumo delas. Disseram ainda que os valores apreendidos eram provenientes de programas sexuais [que ambas realizavam] e de vendas de roupas femininas.

Diante desse contexto fático narrado, não evidencio a existência de elementos capazes de modificar a decisão desclassificatória, uma vez que as provas coligidas não emprestam certeza quanto à traficância imputada às acusadas, conforme
, aliás,
bem salientado pelo magistrado sentenciante [João Filho de Almeida Portela],
cujos fundamentos adoto,
per relationem,
como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo laudo definitivo (id. 72693019), onde constatou-se a presença de MACONHA nas substâncias aprendidas, o que trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, já que pode determinar dependência física ou psíquica.

É possível registrar que, pela narrativa constante dos autos, pode até ser que as acusadas guardassem, transportasse ou trouxesse consigo com a intenção de vendê-la, e, como tal, estivesse a atacar a saúde pública.
Contudo, no caso em análise, não há elementos seguros que o objeto material do crime deste feito destinava a mercancia
.

Ademais,
nenhum outro elemento sugestivo do tráfico foi apreendido. Não estavam na posse caderneta de tráfico, balança de precisão, sacolas recortadas, etc
.

Vale anotar, nesse ponto,
que as pessoas acusadas estavam em um estabelecimento comercial, não sendo apontado nenhuma das demais pessoas que ali estivessem que as acusadas teriam oferecido e/ou vendido substância entorpecente a elas
.

Soma-se a isso que
o relatório dos aparelhos celulares não consta qualquer dado sugestivo à venda ou exposição à venda de estupefaciente por parte das denunciadas
.

Além do mais,
as diligências policiais estagnaram no que foi constatado por ocasião da prisão em flagrante
.

Ora, é cediço que, conquanto não se preste como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, como início de persecução criminal, a denúncia anônima -
notitia criminis inqualificada
-, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial (STJ - AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Frisa-se:
no caso em apreço se contentou com a abordagem e a apreensão da ínfima quantidade de entorpecentes e não se diligenciou em angariar outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico
(...).

Ocorre que,
apenas a apreensão de uma pequena quantidade de droga, dissociada de quaisquer outras circunstâncias reveladoras da traficância não tem o condão de confirmar a mercancia de drogas
.

Por conseguinte, para correta adequação típica da conduta, revela-se imprescindível a analise teleológica, ou seja, o fim pretendido pelo agente ao trazer consigo a substância entorpecente. No caso vertente, reitera-se, não há nos autos um só dado objetivo que indique a prática do comércio de drogas.

Não há como precisar se outras pessoas iriam adquirir droga com as acusadas, nem mesmo se de fato havia ligação de traficância, situação para a qual não há elementos probatórios suficientes,
mormente quando não foram demonstrados características de mercancia
.

Importante frisar que
não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão, tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, que possa afirmar que as acusadas realizavam traficância naquela data
. Tão pouco inexiste anotações do controle de tráfico, costumeiro a este delito.

É cediço que o fato de ser as denunciadas usuárias de drogas não afasta a condição de traficantes. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico e, por isso, a conduta do acusado adéqua-se ao artigo 28 da LD
.”

Conquanto as provas demonstrem que com as acusadas traziam com elas [2] e tinham em depósito [1] pequena quantidade de maconha – 3 trouxinhas pesando, juntas, 14 gramas –, não há provas seguras de que tais substâncias se destinavam à mercancia.

Como se verifica, o fato apurado decorreu de informações anônimas, relativa à traficância em via pública, em um “show”, por mulheres, sem qualquer menção aos nomes ou às características delas.

Embora o investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos tenha dito que já conhecia as acusadas de diligências e denúncias pretéritas, foi categórico ao asseverar que as informações anônimas, que motivaram a apreensão das drogas deste fato,
“só falaram que eram umas mulheres”
.

Os policiais militares Jamerson Nunes Galvão, Claudemir José Conrado e Helckier Ricardo da Silva Araújo limitaram-se a descrever a apreensão dos entorpecentes, após serem acionados para dar apoio ao investigador Cleomar Eterno de Campos.

Os agentes policiais não presenciaram atos de comércio, em via pública, tampouco houve apreensão de apetrechos, na residência delas, que pudessem indicar o tráfico de drogas.

Mesmo tendo sido a ocorrência iniciada e conduzida por um investigador de polícia,
“as diligências policiais estagnaram no que foi constatado por ocasião da prisão em flagrante”
, não sendo obtidos
“outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico”
, conforme bem assinalou o juiz sentenciante.

O relatório da quebra do sigilo telefônico das acusadas, igualmente, não apontou qualquer conversa alusiva à comercialização de drogas.

A quantidade de maconha também não é expressiva [14 gramas], a ponto de indicar a traficância.

É trivial que a mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de mercancia, não se afigura suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
– sobretudo diante da apreensão de dinheiro –, certo é que a prova existente no processo se revela insuficiente para sustentar a sentença condenatória das acusadas pelo tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil (...), faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
(...).”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 8/5/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023